Tribunal: STF
Processo: RE 1491088
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência - SPPREV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento parcial a Recurso Inominado, nos termos do Voto do Relator a seguir reproduzido:



    “Voto n° 3878



    DIREITO ADMINISTRATIVO - Foro de Mococa - Servidora Pública Estadual - Pretensão a não incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI) - Sentença que acolhe os pedidos - Acerto da r. sentença - Legitimidade da Fazenda Pública para figurar no polo passivo, pois é responsável pela efetivação dos descontos e pelo repasse ao ente previdenciário - Verba condicionada à prestação de serviço - Vantagem propter laborem, que não se incorpora aos vencimentos do servidor - Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria - O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, Relator Ministro Roberto Luís Barroso, fixou a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional e adicional de insalubridade". Retificação da r. Sentença quanto aos critérios de juros e de correção monetária Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 09)



    2. Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, inc. XVII; 39, § 3º; 40, § 12; 97; 149, § 1º; 194; 195 e 201 da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    3. O recurso não comporta provimento.



    4. Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Tal entendimento corresponde ao Tema 163 de RG, que tem como leading case o RE 593.068, assim ementado: 



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas." (RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22/03/2019 - Tema 163)



    5. Conforme destacado pelo Min. Roberto Barroso, em Voto seguido pela maioria da Corte: 



    “... a doutrina controverte acerca da natureza de tais verbas, sendo possível identificar uma certa prevalência pela tese de que elas têm caráter remuneratório, e não indenizatório. É o que sustentam, por exemplo, Arnaldo Sussekind, Amauri Mascaro Nascimento, entre outros. De fato, não parece haver uma correlação necessária entre verbas não incorporáveis à aposentadoria e parcelas indenizatórias. Seja como for, o deslinde dessa questão não é indispensável para a afirmação da solução aqui defendida. Ela decorre da letra expressa dos dispositivos relevantes, bem como dos vetores constitucionais aplicáveis.



    ...



    ... tanto para o regime geral quanto para o regime próprio a base de cálculo da contribuição previdenciária é o salário ou a remuneração do empregado ou do servidor, aos quais devem ser incorporados os chamados “ganhos habituais”. Tal incorporação se dá tanto para fins de incidência do tributo como para cálculo dos benefícios. A consequência inexorável, portanto, é que o que não constitua ganho incorporável aos proventos da aposentadoria não sofre a incidência da contribuição previdenciária. O tratamento constitucional da questão, portanto, é expresso, não demandando sequer integração interpretativa mais complexa.” (RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22/03/2019 - Tema 163 - Voto Min. Roberto Barroso)



    6. Verifico, ainda, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Transposição de cargos. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1458853 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)



    “Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Transposição de cargos. Inconstitucionalidade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Matéria infraconstitucional local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1238002 AgR-ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020)



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente